Tribunal: STF
Processo: ARE 1394548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: RECURSO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO NO MESMO CARGO. REVISÃO DE VENCIMENTO BASE. NÃO CABIMENTO. REMUNERAÇÃO TOTAL SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, III; 37, XIV; 60, § 4º; 169, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 2º da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    1. O autor, servidor público do município de Belém, alegou que a partir de janeiro de 2016 seu vencimento ficou aquém do salário-mínimo, pois não houve reajuste do salário-base desde então.Afirmou, ademais, que o réu deixou de efetuar sua progressão funcional por tempo de serviço eque trabalhou em regime de tempo integral entre os anos de 1995 e 2008. Requereu o reajuste do vencimento, a implementação da progressão funcional e a incorporação definitiva da gratificação de tempo integral, bem como o pagamento retroativo de todas as diferenças.



    2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando, apenas, aimplementação de progressão funcional, com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento.



    3. O autor interpôs recurso inominado sustentando o direito ao acréscimo de 40% (quarenta porcento), pois a progressão funcional se dá a cada período de 5 (cinco) anos, contanto o recorrente com mais de 39 (trinta e nove) anos no serviço público. Aduziu também o direito à incorporação da gratificação de tempo integral, nos termos da Lei Municipal nº 7.502/90, uma vez que recebeu o adicional durante mais de 10 (dez) anos seguidos, bem como o direito ao reajuste do salário base, ante a inconstitucionalidade da remuneração inferior ao salário-mínimo. Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos aduzidos na petição inicial.



    4. Entendo que a sentença não merece reparo.



    5. Verifica-se que o autor, ora recorrente, ingressou no serviço público municipal em abril de1979, mediante contrato temporário, para a função de auxiliar técnico de engenharia (ID 2985431,p. 1-2 e ID 2985432, p. 3). Em novembro de 1991, após aprovação em concurso público, foi nomeado para o cargo efetivo que atualmente exerce, qual seja, de assistente de administração(ID 2985431, p. 3-4 e ID 2985432, p. 7). 



    6. Conforme o disposto no art. 11 da Lei Municipal nº 7.507/91, ‘Progressão Funcional é aelevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento’.



    7. Consequentemente, para fins de progressão funcional, considera-se apenas o tempo de serviço do autor no mesmo cargo, com termo inicial em 1991, não 1979. Desse modo, até a datado ajuizamento da presente ação, o autor contava com 5 (cinco) quinquênios, fazendo jus ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento).



    8. Quanto ao pedido de reajuste do vencimento, a documentação de ID 2985430 indica que a remuneração do recorrente é composta pelo vencimento base e adicional de escolaridade de60% (sessenta por cento). Conclui-se que a remuneração total do autor não é inferior ao valor do salário-mínimo.



    9. Ademais, o art. 7º, IV da Constituição veda expressamente a vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim, bem como o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 4 com o teor: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    10. Tampouco procede o argumento do autor no sentido de que o vencimento base, e não a remuneração total, deve ser superior ao salário-mínimo. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que ‘os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público’ (Súmula Vinculante nº 16).



    11. Por fim, quando ao pedido de incorporação da gratificação de tempo integral, trata-se de verba de caráter transitório, que não se incorpora em definitivo à remuneração, não havendo direito adquirido à continuidade do recebimento.



    12. Ressalte-se que a Lei Municipal nº 8.953/2012, a qual prevê a incorporação da gratificação por regime especial de trabalho à remuneração do servidor que a tenha percebido por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, teve sua inconstitucionalidade formal reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará:



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente